Tribunal: CARF
Processo: 10580.727005/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA. UNIÃO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA.
A destinação do produto da arrecadação de tributos não altera a competência tributária nem a legitimidade ativa. A União é parte legítima para instituir e cobrar o imposto sobre a renda de pessoa física, mesmo nas hipóteses em que o produto da sua arrecadação seja destinado aos Estados.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRPF EM RAZÃO DA CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS ISENTOS. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO CAUSADO POR INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No 73.
O erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727005/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.191 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
MOACIR REIS FERNANDES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA. UNIÃO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE
ATIVA.
A destinação do produto da arrecadação de tributos não altera a competência
tributária nem a legitimidade ativa. A União é parte legítima para instituir e
cobrar o imposto sobre a renda de pessoa física, mesmo nas hipóteses em que o
produto da sua arrecadação seja destinado aos Estados.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRPF EM
RAZÃO
DA
CLASSIFICAÇÃO
INDEVIDA
DE
RENDIMENTOS
ISENTOS. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO CAUSADO
POR
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELA
FONTE
PAGADORA.
SÚMULA CARF No 73.
O erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727005/2009-08
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727005/2009-08

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, tocante às matérias devolvidas, por
unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso interposto, para: (i) cancelar o crédito
atinente à multa de ofício aplicada; (ii) excluir os juros de mora da base de cálculo autuada; e
(iii) reconhecer que o IRPF incidente sobre o RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 86) interposto em face da decisão da 3a Turma
da DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão no 15-23.582 (p. 76), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de auto de infração (p. 03) com vistas a exigir débitos do
Imposto de Renda Pessoa Física, referente aos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte:
classificação indevida de rendimentos na DIRF.
De acordo com a descrição dos fatos (p. 05), tem-se que o sujeito passivo
classificou indevidamente como Rendimentos Isentos e Não Tributáveis os rendimentos
auferidos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CNPJ 13.100.722/0001-60, a título de
“URV”; a partir de informações a ele fornecidas pela fonte pagadora.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa, defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
a) não classificou indevidamente os rendimentos recebidos a título de URV, pois
o enquadramento de tais rendimentos como isentos de imposto de renda encontra-se em perfeita
consonância com a legislação instituidora de tal verba indenizatória;
b) segundo a legislação que regulamenta o imposto de renda, caberia à fonte
pagadora, no caso o Estado da Bahia, e não ao autuado, o dever de retenção do referido tributo.
Portanto, se a fonte pagadora não fez tal retenção, e levou o autuado a informar tal parcela como
isenta, não tem este último qualquer responsabilidade pela infração;
c) mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação da multa de
ofício, pois o autuado teria cometido erro escusável em razão de ter seguido orientações da fonte
pagadora;
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727005/2009-08

d) o Ministério da Fazenda, em resposta à Consulta Administrativa feita pela
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, também, teria manifestado-se pela
inaplicabilidade da multa de ofício, em razão da flagrante boa-fé dos autuados, ratificando o
entendimento já fixado pelo Advogado-Geral da União, através da Nota AGU/AV 12/2007. Na
referida resposta, o Ministério da Fazenda reconhece o efeito vinculante do comando exarado
pelo Advogado Geral da União perante à PGFN e a RFB;
e) o lançamento fiscal seria nulo por ter tributado de forma isolada os rendimentos
apontados como omitidos, deixando de considerar a totalidade dos rendimentos e deduções
cabíveis;
f) ainda que o valor decorrente do recebimento da URV em atraso fosse
considerado como tributável, não caberia tributar os juros incidentes sobre ele, tendo em vista
sua natureza indenizatória;
g) em razão da distribuição constitucional das receitas, todo o montante que fosse
arrecado a título de imposto de renda incidente sobre os valores pagos a título de URV teriam
como destinatário o próprio Estado da Bahia. Assim, se este último classificou legalmente tais
pagamentos como indenização, foi porque renunciou ao recebimento;
h) é pacífico que a União é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da relação
processual nos casos em que o servidor deseja obter judicialmente a isenção ou a não incidência
do IRRF, posto que além de competir ao Estado tal retenção, é dele a renda proveniente de tal
recolhimento. Pelo mesmo motivo, poderia concluir-se que a União é parte ilegítima para exigir
o referido imposto se o Estado não fizer tal retenção;
i) independentemente da controvérsia quanto à competência ou não do Estado da
Bahia para regular matéria reservada à Lei Federal, o valor recebido a título de URV tem a
natureza indenizatória. Neste sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, o Presidente
do Conselho da Justiça Federal, Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda,
Poder Judiciário de Rondônia, Ministério Publico do Estado do Maranhão, bem como, ilustres
doutrinadores;
j) o STF, através da Resolução no 245, de 2002, deixou claro que o abono
conferido aos Magistrados Federais em razão das diferenças de URV tem natureza indenizatória,
e que por esse motivo não sofre a incidência do imposto de renda. Assim, tributar estes mesmos
valores recebidos pelos Magistrados Estaduais constitui violação ao princípio constitucional da
isonomia.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, nos
termos do susodito Acórdão no 15-23.582 (p. 76), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão
sujeitas à incidência do imposto de renda.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727005/2009-08

MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Recorrente interpôs o
recurso voluntário de p. 86, reiterando os termos da impugnação.
Em 28 de setembro de 2011, a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara desta 2a Seção,
por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário do Contribuinte, conforme
ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
RESOLUÇÃO STF No 245/2002. DIFERENÇAS DE URV CONSIDERADAS PARA
A MAGISTRATURA DA UNIÃO E PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
COMO VERBAS ISENTAS DO IMPOSTO DE RENDA PELO PRETÓRIO
EXCELSO. DIFERENÇAS DE URV PAGAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA
BAHIA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
A Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003 pagou as diferenças de
URV aos Membros da Magistratura local, as quais, no caso dos Membros do Ministério
Público Federal, tinham sido excluídas da incidência do imposto de renda pela leitura
combinada das Leis no 10.477/2002 e no 9.655/98, com supedâneo na Resolução STF no
245/2002, conforme Parecer PGFN no 923/2003, endossado pelo Sr. Ministro da
Fazenda. Ora, se o Sr. Ministro da Fazenda interpretou as diferenças do art. 2o da Lei
federal no 10.477/2002 nos termos da Resolução STF no 245/2002, excluindo da
incidência do imposto de renda, exemplificadamente, as verbas referentes às diferenças
de URV, não parece juridicamente razoável sonegar tal interpretação às diferenças
pagas a mesmo título aos Membros da Magistratura da Bahia, na forma da Lei Estadual
da Bahia no 8.730/2003.
Recurso Voluntário Provido
Contra tal decisão, a PGFN apresentou o competente Recurso Especial, ao qual os
membros da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), na sessão de 27 de
setembro de 2018, por maioria de votos, deram provimento, concluindo que as diferenças de
URV devem se sujeitar à incidência do imposto de renda.
O dispositivo da referida decisão restou assim registrado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno dos
autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso
voluntário, vencidas as conselheiras Patrícia da Silva, Ana Paula Fernandes e Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório, trata-se o presente caso de auto de infração com
vistas a exigir débitos do Imposto de Renda Pessoa Física, referente aos anos-calendário de
2004, 2005 e 2006, em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração
cometida pelo Contribuinte: classificação indevida de rendimentos na DIRF.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727005/2009-08

De acordo com a descrição dos fatos, tem-se que o sujeito passivo classificou
indevidamente como Rendimentos Isentos e Não Tributáveis os rendimentos auferidos do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CNPJ 13.100.722/0001-60, a título de “URV”; a partir
de informações a ele fornecidas pela fonte pagadora.
Na sessão de julgamento realizada em 28 de setembro de 2011, a 2a Turma
Ordinária da 1a Câmara desta 2a Seção, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso
voluntário, concluindo pela natureza indenizatória das verbas percebidas pelo Contribuinte.
Contudo, referida decisão restou reformada pela 2a Turma da CSRF, no termos do
Acórdão no 9202-007.239, de 27 de setembro de 2018, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente
pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, denominadas "diferenças de
URV", por absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da tributação.
CONTRARRAZÕES. CONHECIMENTO. LIMITES.
Não se conhece das Contrarrazões, relativamente às matérias estranhas ao Recurso
Especial. Assentada a natureza tributável da verba em tela, que constituiu o objeto do
apelo interposto pela Fazenda Nacional, as demais questões suscitadas no Recurso
Voluntário serão examinadas quando do retorno dos autos ao Colegiado a quo.
O dispositivo da referida decisão restou assim registrado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno dos
autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso
voluntário, vencidas as conselheiras Patrícia da Silva, Ana Paula Fernandes e Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento.
Neste contexto, está em análise, portanto, nesta fase processual, as seguintes
razões de defesa do Recorrente:
- boa-fé do Contribuinte; responsabilidade da fonte pagadora; inexigibilidade da
multa de ofício;
- aplicação das tabelas e alíquotas de acordo com o regime de competência;
- tributação indevida dos juros moratórios; e
- ilegitimidade da União.
Passemos, então, à análise individualizada dessas teses de defesa!
Da Alegação de Ilegitimidade Ativa da União
Neste ponto, o Recorrente defende a ilegitimidade ativa e falta de interesse
jurídico da RFB em fiscalizar, administrar e cobrar o IRPF decorrente da diferença da URV paga
pelo Estado da Bahia.
Razão não assiste ao Recorrente neste particular.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727005/2009-08

De fato, como cediço, o imposto sobre a renda é tributo de competência da União,
que não pode delega-la a qualquer outro ente, nem mesmo à unidade federada que o retém do seu
servidor, na forma de imposto na fonte, e que é, ela mesma, destinatária do produto dessa
arrecadação.
E sobre isso, o Código Tributário Nacional, no parágrafo único de seu artigo 6o,
reafirma que os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas
jurídicas de direito público pertencem à competência legislativa daquela a que tenham sido
atribuídos.
Desse modo, compete somente à União legislar sobre o imposto sobre a renda,
nos limites estabelecidos pela Constituição. O fato de o produto de parte da sua arrecadação
destinar-se ao Estado da Bahia não confere a este competência para produzir leis deliberando
sobre o tributo, a teor do artigo 7o do Código Tributário Nacional.
É também a União o sujeito ativo da obrigação tributária, titular de legitimidade
ativa para cobrar o imposto porventura não pago, independentemente de qual seja o destino do
produto da arrecadação. Cumpre à fonte pagadora dos rendimentos, no caso, o Ministério
Público do Estado da Bahia, somente a incumbência de fazer a retenção do imposto de renda na
fonte de seus servidores e demais empregados, o que não o torna sujeito ativo na relação jurídica
tributária.
Com relação ao argumento de que não haveria legitimidade da União para
cobrança do referido imposto, tendo em vista a redação do art. 157, I, da Constituição Federal,
verificasse que este dispositivo trata da repartição da receita tributária. Não obstante a destinação
da arrecadação obtida por meio de tributos ser matéria afeta ao Direito Financeiro, esta não tem o
condão de alterar o disposto na legislação tributária, a qual conferiu à União a competência
tributária e a legitimidade ativa para instituir e cobrar o imposto em questão, principalmente no
presente caso, em que a retenção do imposto de renda não foi realizada pela fonte pagadora.
Sobre o tema, confira-se, a título meramente exemplificativo, precedente deste
Conselho, objeto do Acórdão no 2401-005.036, de relatoria do Conselheiro Rayd Santana
Ferreira, in verbis:
A competência tributária é o poder constitucionalmente atribuído aos entes federados
para editar leis que instituam tributos. Compreende dois poderes: o poder de instituição
de tributo e o poder de cobrança do mesmo.
Para o imposto de renda, a competência tributária é estabelecida pela Constituição
Federal/1998 no seu art. 153:
(...)
Assim, é da União a competência tributária plena para instituir, arrecadar, fiscalizar e
executar o imposto de renda.
Por sua vez, o art. 157, inc. I, da Constituição Federal de 1998, promove a repartição da
receita tributária pertencente à União com outros entes federados, determinando, no
caso, que aos estados membros pertence o produto da arrecadação do imposto da União
sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos
pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e
mantiverem.
(...)
Assim, a repartição da receita em nada afeta a competência tributária do ente eleito pela
Constituição como titular do poder de tributar relativo a determinado tributo. No caso
do Imposto de Renda, a competência para instituir, arrecadar e fiscalizar o imposto
sobre a renda é da União, a teor do que estabelece o art. 153, inciso III, da Constituição
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727005/2009-08

Federal. Por esta razão, rejeita-se a alegação de ilegitimidade ativa da União reclamada
pela Contribuinte.
Neste espeque, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Neste particular, defende o Recorrente que:
21. Isto porque deveria a ilustrada fiscalização, ao invés de ter feito lançamentos
isolados em cada valor de "URV" recebido, ter "refeito" as três DIRFs (2004, 2005 e
2006) da Contribuinte, a fim de apurar, mês a mês, os valores de imposto de renda
supostamente devidos em conjunto com os salários auferidos. Afinal, é sabido que a
legislação de imposto de renda prevê a declaração de ajuste anual, onde o Contribuinte
tem a possibilidade de excluir da base de cálculo do tributo, por exemplo, determinadas
parcelas isentas, passando normalmente a ter imposto a restituir no exercício seguinte.
22. Ou seja, conquanto o modo de proceder da fiscalização tenha sido ajustado no
sentido de que o cálculo do imposto devido não deveria ser sobre a totalidade dos
valores recebidos nos anos de 2004, 2005 e 2006, mas sim sobre os valores mensais em
que o pagamento seria realizado (1994 a 2001), permanece induvidoso, d. v., que a
forma de constituição do crédito tributário ainda não se mostra adequada posto que
desconsiderados os demais rendimentos que foram auferidos naquele período.
(...)
Pois bem!
A matéria em destaque foi objeto de análise pelo STF, no âmbito do RE
614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral
previamente reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no
art. 543-B do Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos
Conselheiros deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em
23/10/2014, a partir de previsão regimental contida no art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Neste espeque, de acordo com o referido julgado do STF, acordou-se, por maioria
de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a incidência mensal para o cálculo
do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em que
apurado o rendimento percebido a menor – regime de competência, afastando-se assim o regime
de caixa.
Neste espeque, impõe-se a retificação do montante do crédito tributário, com a
aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos
rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência.
Da Alegação de Não Incidência do IR sobre Juros de Mora
Conforme exposto linhas acima, o Contribuinte defende a não incidência do
imposto de renda sobre a parcela dos rendimentos recebidos referente aos juros moratórios.
Com relação à matéria em destaque, o STF fixou entendimento, no julgamento
proferido no RE 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema
808), que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o
registro da decisão:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727005/2009-08

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo
sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular.
Da Alegação de Ilegalidade da Exigência da Multa e dos Juros de Mora.
Contribuinte Induzido a Erro pela Fonte Pagadora.
Neste ponto, o Recorrente defende em síntese que:
04. Antes mesmo de se demonstrar a improcedência do lançamento fiscal, d. v., tanto
no mérito quanto na forma de constituição do crédito, cumpre destacar que a ora
Recorrente nada mais fez senão seguir fielmente a legislação pertinente. Isto porque foi
a própria Lei Ordinária Estadual n° 8.730, a qual dispõe sobre os vencimentos dos
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727005/2009-08

Magistrados do Estado da Bahia, que estabeleceu, no seu art. 4°, o pagamento das
diferenças de remuneração devidas em razão da conversão de Cruzeiro Real para URV
como de natureza indenizatórias...
(...)
05. Percebe-se, então, que não partiu da Recorrente qualquer identificação ou
classificação das verbas de URV recebidas. Foi a própria fonte pagadora quem lhe
apresentou a recomposição devida e, ao fazer essa entrega lhe informou a que título a
verba estava sendo paga, ou seja, de natureza indenizatória, isenta de IRPF. Nesse
contexto, verifica-se que em verdade o que ocorreu foi um erro escusável do
contribuinte, que seguiu orientações da fonte pagadora, com lei estadual vigente, não
devendo, dessa forma, se ver sujeito à incidência de multa de oficio, sendo exatamente
nesse sentido que a Quarta Câmara da DRJ se manifestou em recente julgado.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Quanto à alegação de que não caberia a imposição de multa de ofício em razão do
impugnante ter agido de boa fé, seguindo informação prestada pela fonte pagadora, cabe
observar que a aplicação desta multa no percentual de 75% independe da intenção do
agente, conforme estabelecido no art. 136, do CTN. Não se trata da multa qualificada no
percentual de 150%, que depende da ocorrência de evidente intuito de fraude, conforme
previsto no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Pois bem!
Inicialmente, cumpre destacar que eventual erro da fonte pagadora no
preenchimento do informe de rendimentos não escusa o contribuinte de oferecer os rendimentos
à tributação.
De fato, não se escusa o contribuinte de informar os rendimentos tributáveis por
omissão ou erro da fonte pagadora. Incumbe ao contribuinte oferecer à tributação todos os
rendimentos tributáveis percebidos de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha
recebido comprovante das fontes. Caso a fonte pagadora não forneça os recibos ou o forneça
com erros ficará sujeita às penalidades legais ante a ausência ou inexatidão da declaração.
Neste espeque, improcede a alegação do Contribuinte de ilegitimidade passiva.
Entretanto, restando demonstrado que o Contribuinte foi induzida a erro pela
Fonte Pagadora, como no caso em análise, impõe-se a exclusão da responsabilidade por infração
daquele, nos exatos termos do Enunciado de Súmula CARF no 73, in verbis:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Para melhor entendimento vale transcrever parte do voto proferido pela
Conselheira Amarylles Reinaldi e Henriques Resende, redatora do voto vencedor no acórdão
280100.239, um dos eleitos como paradigma para aprovação da referida súmula:
A recorrente, no entanto, não faz parte dos quadros da Magistratura Federal nem do
Ministério Público da União.
Portanto, em que pesem os argumentos da interessada e do nobre relator, filio-me ao
entendimento expresso na decisão recorrida (fls, 48):
"Em momento algum, houve pronunciamento do STF ou do Ministro da Fazenda
acerca das naturezas jurídica e tributária dos rendimentos recebidos com fulcro na
Lei Estadual n°4.631, de .2005. Atribuir aos rendimentos em análise a mesma
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727005/2009-08

natureza do abono variável da Lei n" 10.477, de 2002, seria alargar as fronteiras da
não incidência tributária sem previsão de Lei Federal para tanto.
Não se pode olvidar que é defeso ao aplicador do Direito valer-se da analogia para
excluir rendimentos do campo de incidência tributária. As exceções fiscais devem
verter expressamente do texto legal, em respeito ao princípio contido no art. 111, do
CTN
(...)
Assim, descabe na hipótese em tela atribuir aos rendimentos recebidos pela
Interessada a mesma natureza do abono variável pago aos membros do Poder
Judiciário Federal, não havendo nisso nenhuma ofensa ao Princípio Constitucional
da Isonomia (art. 150, II, da Constituição Federal), haja vista inexistir lei federal
conferindo identidade de tratamento tributário entre essas importâncias."
Afinal, o imposto em questão incide sempre que houver aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. Sobre a matéria,
assim dispõem os artigos 2°, .3° e 12 da Lei n° 7,713, de 1988:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art, 3o (..)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma ou
título.
Portanto, de acordo com a legislação vigente, que fundamenta a autuação, as verbas
recebidas pela recorrente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sujeitam-se
à tributação mensal — no mês em que forem percebidos — e na declaração de ajuste
anual do exercício correspondente.
A contribuinte pede a exclusão da multa de oficio sob o argumento de que confeccionou
sua declaração de acordo com as informações recebidas da fonte pagadora.
De fato, da análise dos autos, infere-se que a contribuinte foi induzida a erro pela fonte
pagadora, a qual fez constar no informe de rendimentos, como isentos ou não
tributáveis, os valores aqui discutidos, o que a levou a declará-los como tal. Assim,
como pleiteado, deve ser exigido da contribuinte tão somente o imposto e os encargos
de mora, dispensando a do recolhimento da multa de oficio, tendo em vista que o
rendimento foi informado em sua declaração, ainda que de forma equivocada.
(grifos originais)
Assim, à luz do Enunciado de Súmula CARF no 73, deve ser afastada a multa de
ofício decorrente de erro no preenchimento da respectiva declaração sobre as verbas apuradas,
uma vez que essas foram declaradas exatamente da forma como imputado pela respectiva fonte
pagadora.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727005/2009-08

Conclusão
Ante o exposto, em relação às matérias devolvidas para análise nesta fase
processual, concluo o voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário,
determinando-se: (i) a exclusão dos rendimentos apurados como omissos pela fiscalização a
parcela referente aos juros moratórios; (ii) o recálculo do crédito tributário lançado, com a
aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos
rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência; e (iii) o cancelamento da multa
de ofício aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 276
DF CARF MF
Original